Tribunal: TJMT
Processo: 1010000-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010000-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DIVO ROMEU KETTERMANN - CPF: 170.804.950-91 (EMBARGANTE), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
– MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO OU MÁ-FÉ AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010000-93.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

DIVO ROMEU KETTERMANN

EMBARGADO:

LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração (Id 148561695) opostos por
DIVO ROMEU KETTERMANN
, contra acórdão desta Câmara (Id 147523181), que, a unanimidade, desproveu
recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a decisão lançada nos autos de
Execução de Título Extrajudicial no. 1000829-92.2021.8.11.0018, que

julgou improcedentes os pedidos postos em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante (embargante).

Em suas razões recursais (Id 148561695) o embargante (Divo) alega omissões inerentes ao protesto das duplicatas sem aceite arguindo à sua exequibilidade e enfrentamento da questão em face do art. 15, da Lei no. 9.492/1997.

Aduz ainda omissão em relação a aplicação da tese fixada no REsp 1398356 sob o rito dos repetitivos, arguindo violação ao disposto no art. 489, §1o, VI, e art. 985, I, ambos do CPC.

Alega contradição no acórdão ao averbar que a exceção de pré-executividade presta-se apenas à enfrentar e decidir questões de ordem pública extraídas do título e que não demandem dilação probatória, enquanto aduz o embargante que o protesto das duplicatas sem aceite é elemento integrante do título executado.

A par desses argumentos, requer que os declaratórios sejam conhecidos e providos para sanar os vícios apontados
“e, via de consequência dar efeito infringente a estes embargos para prover o agravo de instrumento”
(sic).

Nas contrarrazões (Id 149284181), o embargado afirma que as arguições postas nos declaratórios não pretendem suprir omissões ou eliminar eventual contradição ocorrida no acórdão, mas sim, a reforma do julgado.

Assevera o embargado que
“Com o perdão da coloquialidade o embargante tenta ‘preparar a cama’, levantando nos autos deste recurso uma temática impertinente, sem nenhuma vinculação com o que foi decidido, para futuramente interpor recurso de ordem excepcional (Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial) e atravancar o bom andamento do feito executivo”
(sic).

Ao final, requer que os Declaratórios sejam rejeitados e a condenação do embargante
“ao pagamento da multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026, do Código de Processo Civil”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios de omissão e contradição no acórdão (Id 147523181), assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória para que se obtenha a tal constatação.

No caso concreto,
torna-se defeso ao executado, ora agravante, discutir a inexistência da dívida ou não recebimento de mercadorias, assim como suscitar irregularidade em ato praticado pelo Serviço Notarial, mediante a via estreita da exceção de pré-executividade, pois somente através da instrução processual, oportunizado produção de provas, é que a matéria pode ser comprovada.”

Quanto ao teor dos declaratórios, embora o embargante (Divo) tenha alegado vícios de omissão e contradição no acórdão recorrido, a insurgência não merece prosperar.

O acórdão recorrido apreciou regularmente a matéria posta pelo agravante em seu instrumental (Id
129324659
), ou seja, o inconformismo em relação à decisão proferida pelo juízo
a quo
, inerente à
improcedência do pedido posto em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante (embargante),

Na origem, o executado arguiu, em apertada síntese,
a nulidade dos protestos das duplicatas sem aceite, via edital, tendo o juízo
a quo
considerado a necessidade de dilação probatória para apreciação dos respectivos fundamentos, procedimento não admitido em exceção de pré-executividade.

Após o exame acerca dos atos processuais materializados no processo de origem e o contexto fático probatório, restringido à modalidade escolhida pelo executado (exceção de pré-executividade), concluído pela imprescindível dilação probatória para a adequada aferição do feito.

Denota-se assim, o ponto nevrálgico a revestir a demanda recursal envolveu as condições para aferição das matérias objurgadas aliado à via estreita da modalidade manejada pelo executado (exceção de pré-executividade), culminando no
decisum
pela inexistência de irregularidade processual, bem como, ausência de razões para modificar a decisão agravada, conforme os seguintes trechos consignados no voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)
Nos autos da execução, o agravante ingressou com exceção de pré-executividade, tendo arguido que as duplicatas executadas estão sem aceite, bem como alegou a nulidade do protesto por ofensa ao disposto no art. 15 da Lei no. 9.492/1997, mediante a assertiva de intimação por edital sem que houvesse a tentativa de intimação pessoal, assim como negou a dívida ao argumento de que
“não comprou e muito menos recebeu as mercadorias”
(Id 65189006).

Das peças que instruem a ação de execução, extrai-se que a empresa exequente anexou dois protocolos de notas fiscais, sendo o primeiro datado de 13/01/2020 assinado por Daniel da Silva Santos (Id 53007812) e o segundo datado de 02/02/2020 subscrito por Alcindo Ferronato (Id 53007815).

Os referidos documentos possuem a finalidade de comprovar a entrega das mercadorias correspondentes aos títulos executados, em atendimento aos ditames do art. 15 da Lei no. 5.474/68, situação que, a princípio, produz controvérsia acerca da arguição do agravante de que “
não comprou e não recebeu as mercadorias”,
remetendo, por consequência, à necessária dilação probatória.

Quanto ao título que instruiu a ação de execução, tem-se anexado aos autos os documentos emitidos pelo 2o Serviço Notarial da Comarca de Juara, inerentes a materialização dos protestos das respectivas duplicatas (Id 53007805 e Id 53007808).

Em relação ao ato praticado pelo Cartório competente para intimação do devedor, extrai-se o registro de “ausente” na diligência direcionada para o endereço do executado.

Para aferir a regularidade dos atos realizados pelo Serviço Notarial em direção à tentativa de intimação do executado e subsequente aplicação da modalidade por edital, necessária a melhor instrução do feito, o que denota a imprescindível dilação probatória, rito incompatível com o incidente processual apresentado pelo ora agravante.

(...)

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que
não
demandem dilação probatória
para que se obtenha a tal constatação.

Assim, em sede de exceção de pré-executividade torna-se defeso ao executado, ora agravante, discutir a inexistência da dívida ou não recebimento de mercadorias, assim como, suscitar irregularidade em ato praticado pelo Cartório, pois somente através da instrução processual, oportunizado a produção de provas é que a matéria poderá ser comprovada.

Portanto, o reconhecimento pelo juízo de origem, de que a resolução da controvérsia necessita de produção de prova impossibilita a defesa por exceção de pré-executividade, está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Sodalício (...)”

O acórdão está devidamente fundamentado, inclusive com jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Portanto, diferentemente do alegado pelo embargante, inexiste omissão e contradição no v. acórdão recorrido, pois, de forma suficiente e fundamentada, apreciou a matéria posta por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

O que se evidencia é a pretensão do embargante (Divo) em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgado, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite na esfera dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(1016713-55.2020.8.11. 0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido é claro quanto às razões que levaram ao desprovimento do recurso instrumental, não restando evidenciada omissão ou contradição no acórdão prolatado.

Por sua vez, no tocante à multa do art. 1.026, §2o do CPC vindicada pela parte embargada, não vislumbro, no caso, o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, na medida em que a parte apenas exerceu seu direito processual de pleitear o saneamento de omissões, obscuridades e/ou contradições que, no entender dos mesmos, existiam no
decisum
embargado.

Da mesma forma, não se vislumbra o interesse de protelar o feito ou má-fé no ato processual praticado capaz de ensejar sua condenação nas penas do art. 80, incisos I e VII do CPC, pelo que não merece acolhimento a pretensão resistida.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
DIVO ROMEU KETTERMANN.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022